Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718065-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LOURDES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, AFONSO DE CARVALHO DA IGREJA, ALBERTO DE CARVALHO DA IGREJA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de são Sebastião que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701729-85.2018.8.07.0012, indeferiu seu pedido de suspensão da CNH dos executados. Narra que o cumprimento de sentença tramita há mais de 03 (três) anos, para o recebimento da quantia de R$ 183.839,49 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos), contudo, até a presente data não foram encontrados bens dos devedores, ora agravados, suficientes à quitação integral do débito exequendo. O banco agravante sustenta a necessidade da adoção de medidas que imponham o cumprimento obrigacional, impedindo que devedores contumazes utilizem subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder o patrimônio e frustrar os credores. Afirma que os devedores, ora agravados, não demonstram cooperação processual nem boa-fé em apresentar composição amigável. Destaca que restaram esgotadas todas as medidas típicas de tentativa de satisfação do crédito, razão pela qual deve ser deferida a medida requerida. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do agravo e a concessão do efeito suspensivo e tutela de urgência recursal para determinar suspensão da CNH dos agravados, pessoas físicas, até a satisfação integral do débito. No mérito, requer o provimento do agravo, para confirmar a decisão antecipatória e reformar a decisão agravada. Preparo recolhido conforme ID 26233421. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, presentes esses requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 91982850 dos autos de origem): 1. De início, o requerimento para “suspensão da CNH e do passaporte" dos coxecutados (Afonso de Carvalho da Igreja e Alberto de Carvalho da Igreja) se mostra inaceitável, pois não se vislumbra de que maneira a medida pretendida (suspensão da CNH dos coexecutados) iria produzir eficácia coercitiva sobre os devedores (pessoas físicas), capaz de ensejar o pagamento do que está sendo executado. Ademais, suspender o uso de CNH/Passaporte dos coexecutados (pessoas físicas) em virtude do não pagamento de dívida civil, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste sentido o entendimento do E.TJDFT: "EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. APREENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS. ARTIGO 139, IV, CPC. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 139, IV, do CPC prevê a possibilidade de serem adotadas medidas coercitivas visando o cumprimento de decisões judiciais. 2. A apreensão de CNH, passaporte e cartões de crédito do devedor de alimentos não garante a satisfação do crédito do alimentando, a despeito de gerar constrangimento indevido ao devedor, em descompasso com o princípio da proporcionalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão n.1009545, 07011354420178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. 1. A suspensão da carteira nacional de habilitação para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido". (TJDFT - 07032933820188070000, Relatora LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no PJe: 03/08/2018) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. MEDIDAS COERCITIVAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE E SUSPENSÃO DA CNH. INAPLICABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. O novel Código de Processo Civil, em seu artigo 139, IV, permitiu ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. Admitir, porém, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, bem como a apreensão do Passaporte dos devedores revelaria um notável constrangimento ilegal, uma vez que os privaria de direitos que lhes são amplamente assegurados, sem a certeza, no entanto, de se chegar a um resultado útil ao processo, que é a satisfação do crédito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido". (TJDFT - 07116963020178070000, Relatora SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no PJe: 16/03/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO PARA MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OFENSA À DIGNIDADE DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que infrutíferas as tentativas de localização de bens do executado passíveis de penhora, não é razoável nem efetiva a adoção de excepcional medida coercitiva, na forma do art. 139, IV, do CPC, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), haja vista que tal medida extrapolaria o objetivo do processo de expropriação, direcionado à satisfação do crédito exequendo, além de traduzir ingerência em direitos e garantias individuais, tais como a dignidade e a liberdade de locomoção do agravado, em preterição aos arts. 5° da Constituição Federal e 805 do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07001775320198079000 - 0700177-53.2019.8.07.9000 - Res. 65 CNJ - Segredo de Justiça Registro do Acórdão Número: 1179594 Data de Julgamento: 19/06/2019 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relatora: SANDRA REVES Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DOS INADIMPLENTES. ADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESCABIMENTO. I. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter imperativo e peremptório no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial. II. Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139 no âmbito da execução por quantia certa. III. Para que se legitime a apreensão do passaporte e a suspensão da carteira nacional de habilitação do executado é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. IV. Recurso conhecido e provido em parte". (Acórdão no 1076601, 07088192020178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018, p. Sem Página Cadastrada). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APREENSÃO DE PASSAPORTE. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3. A suspensão do direito de dirigir e a apreensão de passaporte não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e desprovido". (TJ-DF 07101650620178070000 - Segredo de Justiça 0710165-06.2017.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/10/2017, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO USO DE CARTÕES DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Na aplicação do referido artigo, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3. A suspensão do uso de cartão de crédito não se harmoniza ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e desprovido". (TJ-DF 07133877920178070000 DF 0713387-79.2017.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 05/04/2018, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/04/2018 Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos meus) No presente caso, entendo que a medida pleiteada é demasiadamente gravosa aos coexecutados (pessoas físicas) e não guarda relação direta com o cumprimento da obrigação de pagar, bem como, a restrição não guarda relação de proporcionalidade e razoabilidade com o valor da obrigação principal, nem é capaz de assegurar a satisfação da execução, motivo pelo qual o exagero em sua fixação acaba por frustrar sua própria finalidade. Desta maneira, as medidas coercitivas autorizadas no art. 139, inciso IV, do CPC, não podem se sobrepor as garantias constitucionais e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Não custa lembrar também que restaria violado o princípio da menor onerosidade aos coexecutados (pessoas físicas), caso fosse deferida a medida ("vingativa") pretendida pela parte exequente. 2. Por outro lado, oficie-se o SPC e SERASA para inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, consoante disposição do art. 782, § 3o e § 5o do CPC/2015, considerando a dívida sinalizada no ID 41120111. 3. Por fim, intime-se novamente o exequente para promover o regular andamento do feito, mediante indicação de outros bens dos executados, passíveis de de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivamento provisório, nos termos do art. 921, III, CPC. Int. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execuções de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, o banco agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. Desta forma, necessário deferir as medidas coercitivas requeridas no que se refere à suspensão de CNH. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - De acordo com a jurisprudência do colendo STJ e desta Corte de Justiça, sendo infrutíferas todas as medidas executivas típicas adotadas com o intuito de obter a satisfação do débito exequendo, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como modo de compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". (...) 2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. (...) Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1329068, 07518421120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. BACEN JUD. RENAJUD. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. NOVAS CONSULTAS. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. MANIFESTAÇÃO DO COAF. OFÍCIOS COMPANHIAS TELEFÔNICAS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - Comprovada a realização da pesquisa e-RIDF, última providência que cabia à credora para se exaurir os meios de localização de bens penhoráveis do agravado-devedor, conforme assentado em julgamento anterior, procede o pedido de realização de novas pesquisas Bacen Jud, Renajud e Infojud e das medidas atípicas de suspensão da CNH e dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte, observado ademais o lapso de tempo transcorrido, bem como porque hábeis a conferir efetividade ao processo. (...) IV - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1255693, 07013241720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o, 5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO. (...) 4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais próprias. Precedentes. 5. A medida de restrição de saída do país sem prévia garantia da execução tem o condão, por outro lado, - ainda que de forma potencial - de ameaçar de forma direta e imediata o direito de ir e vir do paciente, pois lhe impede, durante o tempo em que vigente, de se locomover para onde bem entender. 6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas. 7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade, ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela executiva. 8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica. 9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses dos litigantes. 10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do exequente. 11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver de forma plena o conflito de interesses. 12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido. 13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não pagamento da dívida. 14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805, parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada, ressalvada alteração posterior. 16. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que seja apreendida a CNH dos agravados. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as respectivas informações. Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de junho de 2021 15:02:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador